Tribunal: TJDFT
Processo: 0752445-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752445-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA, MOARA IAZLANE PACHECO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP contra decisão da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos de carta precatória requerida por DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA, aprovou os trabalhos desempenhados pela perita MOARA IAZLANE PACHECO DE SOUZA e reconheceu em favor dela a existência de crédito correspondente a R$ 25.500,50, a ser exigido por meio de cumprimento de sentença nos autos da ação principal (ID 252275406 e 255304447). Em suas razões (ID 78846770), sustenta que: 1) a perita não demonstrou ter realizado qualquer diligência; 2) o relatório apresentado pela especialista contém algumas inconsistências; 3) que as horas efetivamente trabalhadas pela perita foram inferiores àquelas informadas ao juízo; 4) o Código de Processo Civil – CPC é claro ao vincular a figura do perito à produção de uma prova, se a prova não foi produzida, ainda que parcialmente, não há fato gerador da obrigação de pagar os honorários periciais; 5) no caso, a perícia não foi realizada, pois não foi entregue qualquer laudo. Requer a reforma da decisão para afastar a possibilidade de cobrança dos honorários periciais ou a redução da quantia exigida. Preparo recolhido (ID 78848091). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator